Tribunal: STF
Processo: RE 486966
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ação de
indenização. Acidente de trabalho. Competência. Justiça trabalhista.
 Precedente. 3. Efeitos temporais. Ação proposta em data anterior à
EC 45/2004. Ausência de julgamento de mérito. Determinação da
competência de acordo com os marcos temporais fixados no julgamento
do CC 7.204. 4. Agravo regimental a que se nega provimento